Tribunal: TJES
Processo: 0000777-07.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-07.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO DA SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

QUALIFICADA. DANO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE AGENTES. INGRESSO NÃO AUTORIZADO EM RESIDÊNCIA. AMEAÇAS DE MORTE. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DO RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou pelos crimes de extorsão (art. 158, CP), violação de domicílio qualificada por duas vezes (art. 150, § 1º, CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP) e corrupção de menor (art. 244-B, ECA), impondo-lhe pena total de 15 anos, 6 meses e 14 dias de prisão, 515 dias-multa e indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 para cada vítima. A defesa requereu a absolvição quanto aos crimes de violação de domicílio e dano qualificado, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos para absolvição do réu quanto aos crimes de violação de domicílio e dano qualificado; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos das vítimas, que narram de forma coerente e convergente a atuação do réu, inclusive com sua prisão em flagrante no interior da residência de uma das vítimas.

A violação de domicílio resta configurada pelo ingresso não autorizado em dois imóveis distintos, durante o período noturno e em concurso de agentes, circunstâncias que qualificam a conduta nos termos do art. 150, § 1º, do CP.

O delito de dano qualificado foi demonstrado por laudo técnico que constatou arrombamento e destruição de bens, evidenciando o emprego de violência e grave ameaça como forma de execução do crime.

O pedido de reconhecimento da participação de menor importância não encontra respaldo nos autos, tendo em vista que o réu atuou de forma ativa e consciente, inclusive liderando a cobrança da dívida, invadindo imóveis e participando diretamente das ameaças, o que configura coautoria, e não mera participação secundária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000777-07.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO DA SILVA DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIANO DA SILVA DA COSTA
,
contra a sentença (id 15083903) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, condenando-o pela prática dos crimes de extorsão (art. 158, CP); violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP), duas vezes; dano qualificado (art. 163, § único, inc. I, do CP); e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), às penas de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime fechado, e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, além de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor de cada vítima.

Em razões (id 15083925), a defensora dativa requer a absolvição do réu em relação aos crimes de violação de domicílio e dano qualificado, e de forma subsidiária, pleiteia que seja reconhecida a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que no dia 03 de novembro de 2024, por volta das 23 horas, na cidade de Colatina/ES, o denunciado Juliano, em comunhão de desígnios com os menores F.K.D.S.M. e J.E.D.S.P., teria praticado diversos delitos ao tentar cobrar uma dívida de drogas no valor de R$ 200,00 atribuída a vítima
João Victor de Souza
, supostamente devida à facção criminosa conhecida como "Tropa do Urso".

De acordo com os autos, o grupo dirigiu-se à residência da ofendida
Bárbara Aparecida de Souza
, onde passaram a bater com força na porta e chamar insistentemente por
João Victor
.

Após a vítima abrir a porta, os acusados invadiram o imóvel sem autorização, revirando os cômodos à procura do suposto devedor.

Não o encontrando, deslocaram-se até o pavimento inferior, onde residia o genitor da vítima, o senhor
Galdino Barbosa de Souza
, cuja residência foi invadida mediante arrombamento, resultando também em danos materiais significativos.

Durante a ação, o denunciado e os menores proferiram ameaças de morte contra
Bárbara
, seu marido
Luiz Carlos
e seus seis filhos menores, afirmando que matariam todos caso
João Victor
não fosse localizado.

No mérito, quanto ao pleito absolutório, constato que a materialidade delitiva está demonstrada por meio do boletim unificado nº 56179911 e auto de apreensão de objetos, anexados no id 15083556, além do laudo de exame pericial nº 15.847/2024 (id 61753193).

A autoria, por sua vez, também se mostra incontroversa, pois o réu foi preso em flagrante delito no interior da residência de uma das vítimas,
Galdino Barbosa de Souza
, após invadir o imóvel na companhia de dois adolescentes, com o intuito de cobrar uma dívida de drogas no valor de R$ 200,00 atribuída ao filho da vítima,
JOÃO VICTOR DE SOUZA
.

Além disso, os depoimentos das vítimas
BÁRBARA APARECIDA DE SOUZA
e
JOÃO VICTOR DE SOUZA
(id 15083863) são claros ao afirmar que o réu participou ativamente da ação criminosa, perguntando insistentemente pelo paradeiro de
JOÃO VICTOR
, invadindo os domicílios, e aderindo conscientemente à conduta violenta e ameaçadora dos adolescentes.

Constato ainda, que o acusado, em seu interrogatório (id 15083863), embora tenha negado a prática delitiva, relatou que estava presente no local, e que adentrou nos imóveis das vítimas, apenas para acompanhar os adolescentes, e que presenciou as ameaças e agressões, contudo, não tinha prévio conhecimento do objetivo da ação.

Assim, diante das provas firmes, a autoria delitiva de JULIANO DA SILVA DA COSTA está suficientemente comprovada, sendo acertada a sentença que reconheceu a prática do crime de violação de domicílio, já que o acusado ingressou em dois imóveis distintos — o de BÁRBARA e o de GALDINO — durante o período noturno, sem autorização e em concurso de agentes, circunstâncias que caracterizam a forma qualificada do crime previsto no art. 150, §1º, do CP.

No que se refere ao dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), o laudo pericial atestou expressamente o arrombamento da porta de entrada do imóvel e a destruição de telhas e móveis, condutas praticadas mediante violência e grave ameaça, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por fim, em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), verifico que o acusado participou ativamente dos delitos, pois ingressou nos imóveis mediante arrombamento da porta, a revelar que a sua atuação caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, de Relatoria do eminente Des. Helimar Pinto, data de julgamento: 15/02/2023 e data da publicação no Diário: 23/02/2023.

Diante do exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 16450695),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.